Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-28.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1004143-28.2017.8.11.0037
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDA: SHIRLEY DE SOUZA CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 32890455):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISIUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA - ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a improcedência da pretensão autoral em razão da ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT à época do acidente, a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ e a redução dos honorários advocatícios para o percentual máximo de 20% do valor da condenação, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.- (Recurso de Apelação n. 1004143-28.2017.8.11.0037 – SEGUNDA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, - J. 05/02/2020).
A Seguradora Recorrente alega violação aos artigos 80, 81 e 1021, §4o, todos do CPC, uma vez que não havia justificativa para imposição da multa aplicada.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 37344453 e 37436482.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 43441485.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos aos artigos 80, 81 e 1021, §4o, todos do CPC, a Seguradora Recorrente defende que não houve justificativa para imposição da multa aplicada.
Sustenta que não há qualquer explicação para dita penalização, o que por si só evidencia a irregularidade praticada.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA No 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1307366/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019) ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV